Tribunal: STF
Processo: HC 220632
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENAS SOMADAS E DECLARADAS EXTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DA SOMA DE PENA POR NOVA CONDENAÇÃO INEXISTINDO PENA REMANESCENTE DE EXECUÇÃO PENAL ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado por Henrique Martins de Lucca, advogado, em benefício de Malawi Alcântara Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.9.2022, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 762.322, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-docs. 1 e 6).



O caso



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos e quatro meses de prisão, como reincidente na prática do crime de furto qualificado (incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c a al. j do inc. II, o inc. I e o caput do art. 61 c/c a al. d do inc. III e o caput do art. 65 do Código Penal), estando preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, em São Paulo, na data da expedição da guia de recolhimento provisória constante das fls. 1-2 do e-doc. 2.



    3. Com a petição inicial foram juntados documentos que comprovam e detalham a Execução Criminal n. 0014028-15.2021.8.26.0041, cujo objeto é a sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 1509304-46.2020.8.26.0228. Na guia de recolhimento provisória, assinada em 11.8.2021, consta existência dos seguintes inquéritos e processos em desfavor do paciente: Inquérito Policial n. 0043612-08.2018.8.26.0050, Ação Penal n. 1505667-24.2019.8.26.0228 e Execução da Pena n. 0024572-69.2020.8.26.0050 (e-doc. 2, fls. 1-2 e 8-9).



    Pela “Ficha do Réu” juntada às fls. 8 e 9 do e-doc. 2, assinada e liberada na execução em 31.8.2021, tem-se previsão da progressão do paciente para o regime semiaberto em 17.1.2022, tomando-se como data-base 18.6.2021, dia imediatamente “após o cumprimento das penas do PEC 0024572-69.2020.8.26.0050”; e de progressão para o regime aberto para o dia 4.7.2022, tendo por marco para esse benefício o dia 17.1.2022 (e-doc. 2, fls. 8-9).



    Prevê-se, ainda, naquele documento o livramento condicional do paciente (reincidente doloso) para 1º.12.2022 e o término da pena em 13.5.2024.



    Tem-se também ofício do diretor técnico da penitenciária Wellington Rodrigo Segura, datado de 15.6.2022, informando a “existência de divergência”, porque o paciente foi preso em flagrante delito convertido em prisão preventiva em 27.4.2020 e, “considerando o período em que o apena[do] se encontra efetivamente preso, verifica-se que o integral cumprimento das penas ocorreria em 19.9.2022 (aproximadamente), salvo melhor juízo” (e-doc. 3 – grifos no original). 



    4. Em 18.10.2021, o impetrante impugnou manifestação do Ministério Público na Execução Penal n. 0014028-15.2021.8.26.0041, afirmando “que o cálculo da pena do reeducando de fls. 97/98 resta equivocado, devendo a data base do mencionado cálculo ser retificada, eis que a prisão em flagrante ocorreu em 27/04/2020, como demonstra a guia de recolhimento de fls. (01/02)” (e-doc. 2, fls. 10-11). 



    Em 19.10.2021, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ/SP indeferiu o pedido de progressão de regime formulado em favor do paciente:



    “O pedido é de ser indeferido, por ausência do requisito objetivo.



    A progressão de regime prisional está prevista no artigo 33, § 2º, do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal. Prevê a lei penal que o condenado poderá progredir gradativamente de um regime mais rigoroso para o mais brando, desde que preenchidos os requisitos legais, a fim de ser propiciada a sua ressocialização. 



    Para a obtenção do benefício, é necessário que o sentenciado preencha o requisito de ordem objetiva: ter cumprido ao menos 20% da pena, tratando-se de reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 



    No caso em apreço, o sentenciado não cumpriu o lapso necessário da pena, conforme cálculo de fls. 97/98. 



    Insta esclarecer, neste ponto, que o aludido cálculo encontra-se corretamente elaborado, ao contrário do afirmado pela defesa, uma vez que o início de cumprimento da referida pena ocorreu fictamente logo após o término do cumprimento das penas do PEC nº 0024572-69.2020.8.26.0050. Desse modo, o ICP foi alterado para data diversa da prisão em flagrante, em razão de o executado estar em cumprimento de outra reprimenda quando preso.



    Destarte, não cumprido o requisito objetivo, o indeferimento do pedido é medida de rigor. 



    DECIDO. 



    Ante o exposto, ausente requisito legal essencial, indefiro o pedido de progressão ao regime semiaberto a MALAWI ALCANTARA RIBEIRO, recolhido [no] Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III. 



    Servirá a cópia desta decisão como ofício para o Diretor do(a) Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, que deverá imprimi-la, via portal e-SAJ na pasta digital do processo de execução criminal para ciência de MALAWI ALCANTARA RIBEIRO, MTR: 312836, RG: 25977921, RJI: 181568902-67” (grifos no original). 



    5. Contra essa decisão o paciente interpôs o Agravo em Execução Penal n. 0019079-07.2021.8.26.0041, remetido ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em julgamento da 15ª Câmara de Direito Criminal em 27.7.2004, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – Pedido de retificação do cálculo de penas. Peculiaridades do caso concreto que ensejam a manutenção da data-base a partir do dia subsequente à extinção das execuções anteriores pelo integral cumprimento da pena. Impossibilidade de unificação da sanção superveniente com as anteriormente extintas – Agravo desprovido”. 



    6. O paciente impetrou o Habeas Corpus n. 762.322 no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu da ordem monocraticamente. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 13.9.2022, por decisão unânime, desproveu o recurso.



    Esta a ementa do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, contra o qual se insurge o paciente na presente ação:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. REQUISITO OBJETIVO. TERMO INICIAL É O DIA SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DAS EXECUÇÕES ANTERIORES JÁ EXTINTAS. IMPOSSIBILIDADADE DE UNIFICAÇÃO DA PENA COM NOVA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- [...] À luz do art. 111 da LEP, somar-se-á a nova condenação oriunda de processo distinto ao restante que está sendo cumprido pelo sentenciado. Caso contrário, tem de ser formado outro processo de execução.4. Caracterizado o lapso entre a extinção da pena anterior e o início do cumprimento da sentença superveniente, não há como se acolher o pedido de unificação ditada no art. 111 da LEP.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 1.269.706/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)



    2- No caso, a guia de execução provisória da nova condenação somente foi emitida em 31/8/2021, ou seja, após a extinção das PECs anteriores (0024572-69.2020.8.26.0050 e 0015855-66.2018.8.26.0041), em 17/6/2021, restando impossível a soma da nova condenação com penas já extintas. Em consequência, o termo inicial para a contagem de benefícios na nova execução penal será o dia subsequente ao término das penas extintas. 



    3- Agravo regimental não provido” (e-doc. 6). 



    7. Na inicial, o impetrante relata que seu pleito “foi indeferido pelo D. Juízo a quo por, em tese, não ter sido alcançado o requisito objetivo, pois, os cálculos realizados pela z. Serventia do D. Juízo de piso às fls. 97/98 estão equivocados e carecem de retificação, haja vista que a data-base do mencionado cálculo deve ser a data da prisão em flagrante do paciente, que ocorreu em 27/04/2020, como demonstra a guia de recolhimento de fls. (01/02)”. 



    Alega que o “D. Juízo de piso não entendeu desta forma, pois, em sua ótica, o início de cumprimento da referida pena ocorreu fictamente logo após o término do cumprimento das penas do PEC nº 0024572-69.2020.8.26.0050 e, desse modo, o ICP foi alterado para data diversa da prisão em flagrante, em razão de o paciente estar em cumprimento de outra reprimenda quando preso”. 



    Sustenta que “foi inobservado o instituto da unificação das penas, pois veja, se o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de outra(s) reprimenda(s), a pena do novo crime deve ser somada a pena remanescente do(s) crime(s) anterior(es) e a data para fins de progressão deve ser a data da prisão em flagrante, não havendo que se falar em início de cumprimento da pena de forma ficta, pois, além de não haver previsão legal neste sentido, o parágrafo único do artigo 111 da LEP está sendo violado”. 



    Assevera que a “extinção das execuções anteriores e o consequente início do cumprimento da pena do paciente em 18/06/2021 (data da sentença condenatória do último crime), é teratológica, mas a autoridade coatora resolveu ratificar o entendimento de primeiro grau e do Tribunal de Justiça paulista, resultando no constrangimento ilegal que ora se visa combater. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Desta forma, outra coisa não se espera desta Suprema Corte senão o deferimento da medida liminar, dado o fumus boni iuris ora exposto e o periculum in mora que se caracteriza pela extinção da pena que já deveria ter sido declarada, para que seja determinado ao D. Juízo de piso a retificação do cálculo, como medida de JUSTIÇA. Ao final, de rigor a concessão da ordem para que o V. Acórdão impugnado seja reformado, ratificando-se a r. Decisão Liminar, por seus próprios fundamentos” (fl. 2). 



    Examinada a matéria contida nos autos, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão no qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, assentou a impossibilidade da soma da nova condenação do paciente às penas antes executadas, porque já declaradas extintas por ocasião do cadastramento da execução da pena objeto da condenação sofrida pelo paciente na Ação Penal n. 1509304-46.2020.8.26.0228.



    10. No art. 111 da Lei n. 7.210/1984, dispõe-se:



    “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.



    Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC n. 101.023, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 26.3.2010). Na mesma linha é o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se fixou no sentido de que ‘a superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas’ (HC 101.023, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/2010). 



    3. In casu, o recorrente, em sede de execução da pena privativa de liberdade, sofreu nova condenação, a qual resultou na soma das penas com interrupção do lapso temporal para contagem do prazo para aquisição de benefícios, dentre eles a progressão de regime.



      4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 135.826-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2017).



    12. Na espécie vertente, não há teratologia ou afronta ao art. 111 da Lei de Execução Penal, estando retratada situação de soma e não de unificação de penas prevista no art. 75 e parágrafos do Código Penal:



    “Art. 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 (quarenta) anos.



    § 1º Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.



    § 2º Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido”.



    Em qualquer cenário jurídico, soma ou unificação, a pena resultante da nova condenação por fato posterior ao início de execução preexistente somente será somada ou unificada, no limite de quarenta ou trinta anos, conforme o fato delituoso seja anterior ou posterior à Lei n. 13.964/2019, se ainda existir pena remanescente quando do início da execução da nova pena.



    Os argumentos da impetração são improcedentes, pois, na data da prisão em flagrante, o paciente cumpria as penas objeto dos processos de Execução de Pena ns. 0024572-69.2020.8.26.0050 e 0015855-66.2018.8.26.0041. Esses, por ocasião do cadastramento da guia de execução provisória da nova condenação, já tinham sido declaradas extintas, conforme os registros constantes do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e o assentado no voto condutor do julgamento do Agravo em Execução n. 0019079-07.2021.8.26.0041, daquele Tribunal, Relator o Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz:



    “A irresignação não comporta acolhida. 



    Malawi Alcantara Ribeiro encontrava-se em cumprimento de pena pelas seguintes condenações: 



    Artigos 155 § 4º, I; c.c. 14, II, do Código Penal, praticado em 10.03.2019, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto; trânsito em julgado para Ministério Público em 28.02.2020 e para a defesa em 18.05.2020 (PEC nº 0024572-69.2020.8.26.0050, ref. processo de conhecimento nº 1505667-24.2019.8.26.0228); 



    Artigos 155 § 4º, I, II e IV; c.c. 14, II, do Código Penal, praticado em 25.05.2018, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; trânsito em julgado para o Ministério Público em 07.03.2019 e defesa em 11.04.2019 (PEC nº 0015855-66.2018.8.26.0041, ref. processo de conhecimento nº 0046814-90.2018.8.26.0050); 



    Ato contínuo, em 16.09.2021, o MM. Juízo a quo verificando o integral cumprimento das condenações acima na data de 17.06.2021, julgou extintos os PECs nºs 0024572-69.2020.8.26.0050 e 0015855-66.2018.8.26.0041 (fl. 119 do PEC 0014028-15.2021.8.26.0041). 



    Pari passu, sobreveio nova condenação em 14.01.2021 pendente o julgamento do recurso defensivo nesta Corte de Justiça ao cumprimento de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado por infração aos artigos 155, § 4º, I e IV; c.c. 61, I e II, j, e 65, III, d, do Código Penal, praticada em 27.04.2020. A guia de recolhimento provisória foi devidamente autuada e cadastrada em 31.08.2021 (PEC nº 0014028-15.2021.8.26.0041, ref. processo de conhecimento nº 1509304-46.2020.8.26.0228). 



    Pois bem. 



    Observa-se, quanto à unificação das penas, nos termos do artigo 75, § 2º, do Código Penal, ‘sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido’. Ademais, o parágrafo único do artigo 111 da Lei de Execução Penal dispõe que ‘sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime’; e, por fim, o artigo 118, inciso II, da referida Lei, também determina a regressão de regime em caso de o sentenciado ‘sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (art. 111)’. 



    Portanto, advindo outra condenação independentemente de o fato ter ocorrido antes ou durante o cumprimento da reprimenda anterior no curso da execução das penas, a nova sanção imposta será somada às penas anteriores, na unificação, desprezando-se o período já cumprido. 



    Não é outro o entendimento dos nossos Tribunais Superiores: 



    STF - ‘EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TERMO INICIAL. NOVOS BENEFÍCIOS. A Turma reafirmou a orientação sedimentada nesta Corte de que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução seja por fato anterior ou seja posterior ao início do cumprimento da reprimenda, a contagem do prazo para concessão de benefícios é interrompida, devendo ser feito novo cálculo com base no somatório das penas restantes a serem cumpridas. O marco inicial da contagem do novo prazo é o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente’ (HC nº 210.637/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 06.03.2012; HC nº 101023/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09.03.2010; RHC nº 121849/MG, 1ª Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, J. 22.04.2014). 



    STJ 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo para o cálculo de benefícios prisionais, em virtude da prática de novo delito, corresponde à data do trânsito em julgado da última condenação. 4. Ordem de habeas corpus não conhecida. (HC nº 289283/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, J. 25.03.2014, Dje 31.03.2014). 



    Todavia, in casu, verifica-se que no momento da autuação da última guia de recolhimento PEC nº 0014028-15.2021.8.26.0041 em 31.08.2021, as penas anteriormente impostas ao agravante PECs nºs 0024572-69.2020.8.26.0050 e 0015855-66.2018.8.26.0041 já se encontravam extintas pelo integral cumprimento na data de 17.06.2021 (cf. 119 do PEC 0014028-15.2021.8.26.0041), de sorte que agiu com acerto o d. Juízo das Execuções ao indeferir o pedido de retificação dos cálculos, estabelecendo como data-base para novos benefícios executórios o dia posterior ao término de cumprimento das penas anteriores, isto é, 18.06.20211 , uma vez que impossibilitada a unificação de pena pendente de cumprimento com sanção já extinta. 



    Logo, forçosa a conclusão de que a decisão recorrida não comporta reparos.



    Ex positis, nega-se provimento ao recurso” (e-doc. 4, fls. 2-6 – grifos nossos). 



    13. As circunstâncias fáticas do caso conduzem ao entendimento de que o cálculo da nova pena do paciente estaria convergente com a legislação penal vigente.



    O paciente foi condenado por crime posterior ao início do cumprimento de penas preexistentes já somadas e extintas antes do início da execução da nova condenação. Assim, a prisão em flagrante pelo novo delito, ocorrida em 27.4.2020, não altera a situação fática nem a jurídica, pois, durante a prisão processual pelo novo fato delituoso, o paciente estava em cumprimento de duas penas antes impostas e somadas.



    Nos termos do parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal, a nova soma somente poderia ser feita se ainda houvesse pena da condenação anterior a cumprir. Não sendo esse o caso, não se afigura possível a retroação do início do cumprimento da nova pena à data da prisão em flagrante, porque importaria a utilização de uma mesma prisão para cumprimento de duas penas diversas.



    14. Pode o Relator, com fundamento no § 1º art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora